Tribunal: TJDFT
Processo: 0707290-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Processo penal. Conflito negativo de jurisdição. Possível crime doloso contra a vida. Competência prevista na constituição federal. Afastamento do Juízo especializado da criança e do adolescente. Competência do órgão suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, com vistas a determinar a competência para conhecer dos fatos que apuram a prática, em tese, do crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio (art. 122 do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para a análise e o julgamento do feito envolvendo a suposta prática do crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio contra um adolescente.
III. Razões de decidir
3. Compete, exclusivamente, à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei de no. 11.340/2006 e pela Lei de no. 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei Maria da Penha, ressalvados os crimes de competência do Tribunal do Júri.
4. É assegurada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal).
IV. Dispositivo
5. Conflito de jurisdição admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, do Tribunal do Júri de Brasília/DF.